Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703926-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, impugnando despacho com conteúdo decisório do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença No PJE 0057786-81.2010.8.07.0001 que, diante de sentença com pedidos procedentes, determinou a reintegração do imóvel situado na EQNP 08/12 Bloco H Lote 03, P SUL, Ceilândia-DF. Em suas razões recursais, informou que a agravada, em sua inicial, requereu a reintegração de posse de imóvel alheio ao processo, tendo o juízo de origem sentenciado o feito e determinado a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da TERRACAP para o endereço EQNP 08/12, Bloco H, Lote 04, Ceilândia-DF, e não o 03, a configurar, no seu entender, decisão “extra petita”. Informou que o lote 03 seria de propriedade de terceiro, havendo erro material uma vez que a rescisão diz respeito ao lote 04; que intimada, a agravada reconheceu a ocorrência de erro material no processo, explicando que o lote 03 é, de fato, propriedade de terceira pessoa, Álvaro Caldas dos Santos, que não tem relação com o processo, informando que o imóvel correto seria o lote 04, de propriedade do réu. Em sede de embargos de declaração, na origem, opostos pela agravada, foi mantido o número do lote 04. Ressaltando tratar-se de decisão “extra petita”, contrária à sentença, nula, portanto; ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para suspender os efeitos do despacho com conteúdo decisório impugnado, pugnando pela reforma do ato judicial a fim de que seja recolhido o mandado de reintegração de posse em favor da TERRACAP. Deixou de recolher as custas recursais pleiteando os benefícios da gratuidade de Justiça. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo diante de pedido de Justiça gratuita. Considerando as declarações de imposto de renda junto à Receita Federal do Brasil juntadas ao processo, com fulcro no art. 98 §5o do CPC concedo a gratuidade para exame do agravo de instrumento. Esclarecido o despacho desta Relatoria, de ID 14437506, diante de impugnação a despacho com conteúdo decisório, na origem, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado já que a ação de conhecimento, na origem, foi proposta tendo como réu o ora agravante, Braullino Reges Caldas dos Santos, que foi citado na pessoa de sua mãe, mas deixou transcorrer “in albis” o prazo de contestação. Foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do pacto existente entre autora e réu, reintegrando-a na posse do imóvel em tela. O réu ingressou com ação de conhecimento que, ao final, declarou nula a citação realizada nos autos bem como todos os atos processuais seguintes, expedindo-se novo mandado de citação. Após inúmeras tentativas de localização do réu agravante, foi deferida sua citação por edital. Foi configurada sua revelia, posteriormente. Nova sentença proferida julgou procedentes os pedidos para declarar a resolução do contrato de compra e venda do imóvel e condenado o réu à perda do valor pago a título de sinal, em favor da autora, ora agravada. Porém, expedido o mandado de reintegração de posse do imóvel com número de lote equivocado, lote 03 quando deveria ser 04. Nova apelação do réu, ora agravante, conhecida e desprovida na forma do acórdão No 1125071, reconhecendo ser cabível a citação por edital, nos termos do art. 256, II, CPC, pois o citando se encontrava em lugar incerto. Acrescento que, como apreciado no juízo de origem, o próprio réu (agravante) concordou com a existência de erro material quanto ao lote objeto da ação, e indicou o lote 04 como o correto a ser expedido o mandado de reintegração de posse. Além disso, apresentou proposta de acordo para a quitação do imóvel, objeto do litígio, pelo lote 04 (vide decisão de ID 56849718, de 17 de fevereiro de 2020). Apurada, “prima facie”, dos elementos de convicção analisados, a ocorrência de mero erro material, reconhecido inclusive pela parte ré. Nos termos do art. 1022, do CPC, prevista a utilização dos embargos de declaração para correção de erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a alteração do julgado. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada em sede recursal por não restar demonstrado o requisito do art. 300, do CPC, a saber, probabilidade do direito substancial vindicado, diante da previsão do art. 1022, III c/c artigos 4o e 6o, do CPC, atentando-se ainda para os deveres das partes e de seus procuradores, consoante previsão dos artigos 77/81, do CPC. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300 c/c art. 1022, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 02 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator